Tribunal: TJDFT
Processo: 0734145-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APLICABILIDADE ENUNCIADO DE SÚMULA 309, STJ. RESISTÊNCIA. CULPA PELO AJUIZAMENTO. JULGADO PARADIGMA. INOCORRENTES. REDISCUSSÃO MATÉRIA. MULTA. ART. 1.026, §2o, CPC. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inexiste omissão no acórdão que firmou entendimento de que a justificativa de existência de hipoteca da construtora não é suficiente para afastar a obrigação da parte embargante, que não registrou o imóvel, pelo pagamento dos honorários advocatícios.
1.1. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a hipoteca firmada pela construtora não é oponível ao adquirente. Nesse sentido há enunciado o Enunciado de Súmula 308, firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em 2005, de forma que a existência de hipoteca não impede o embargante adquirente de registrar sua propriedade, nem é suficiente para afastar sua culpa pelo ajuizamento dos Embargos de Terceiros. Omissão sanada.
2. O acórdão foi claro ao estabelecer que a manutenção do pedido de penhora nos autos da execução não configura resistência, já que, uma vez ajuizado os Embargos de Terceiros, a parte embargada anuiu com a baixa da penhora.
3. “É assente neste Superior Tribunal o entendimento de que o magistrado não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo; basta que a fundamentação apresentada permita a aferição das razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte”. (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 30/9/2022).
3.1. No caso dos autos constaram todas as razões para firmar o entendimento, devidamente fundamentado, não havendo que se entender por omissão o fato de o acórdão não ter refutado um julgado não vinculante apresentado pela ora embargante.
4. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
5. Dá-se por prequestionada a matéria.
6. Recurso conhecido e não provido. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.